Tribunal: STF
Processo: AP 293
Classe: AP
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-13
Data de publicação: 1992-05-13

Ementa:
AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL E CO-RÉU. DENUNCIA POR
INFRAÇÃO AOS ARTS. 177, PAR. 1., III, E 299, DO CÓDIGO PENAL, E AO
ART. 34, I, DA LEI N. 4.595, DE 1964. NÃO RESTOU COMPROVADO, NOS
AUTOS, RELACIONAMENTO FRAUDULENTO, NAS OPERAÇÕES ENTRE ECONOMISA S.A,
E SERPREM S.A, NOTADAMENTE, A VISTA DOS DISPOSITIVOS DA LEI PENAL EM
QUE A DENUNCIA PRETENDEU ENQUADRADOS OS REUS. A ACUSAÇÃO RELATIVA A
EMISSAO DE "AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (APS.)" NÃO POSSUI CONSISTENCIA
NO SENTIDO DE CARACTERIZAR CRIME  DE FRAUDE NA ADMINISTRAÇÃO  DA
SOCIEDADE, POR PARTE DOS DENUNCIADOS, COMO, DE RESTO, CONCLUIRAM,
DESDE O INICIO, OS RELATORIOS DA COMISSAO DE INQUERITO DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL E DA POLICIA FEDERAL, AO NÃO DAREM POR COMPROVADAS
INFRAÇÕES PENAIS NOS NEGOCIOS APURADOS DE ECONOMISA  S.A.. OS DELITOS
DE FRAUDE E ABUSOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, IMPUTADOS
AOS REUS, NÃO SE COMPROVARAM. DENUNCIA JULGADA IMPROCEDENTE,
ABSOLVIDOS OS REUS, COM BASE NO ART. 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.